Tribunal: TJDFT
Processo: 0758442-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DE CONTA DE ÁGUA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DÉBITOS APÓS A DATA DA RESCISÃO CONTRATUAL. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. GASTOS PARA QUITAR DÍVIDA E REGULARIZAR PROTESTO. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial para condenar o réu a pagar ao autor a importância de R$ 2.330,08 (dois mil trezentos e trinta reais e oito centavos), a título de danos materiais. Em suas razões, o recorrente sustenta que o valor total que o autor teve que arcar para regularizar o seu nome e retirar as pendências financeiras foi no valor de R$ 6.032,03 (seis mil e trinta e dois reais e três centavos). Portanto, pede a reforma da sentença no tocante ao valor da condenação.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 59248676 e 59248677. Contrarrazões apresentadas (ID 59248681).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pela Lei de Locações e pelo Código Civil.
4. O Autor relata que firmou verbalmente um contrato de locação de uma loja comercial com o Réu até o ano de 2018, quando decidiu mudar a localização de seu negócio. Na ocasião da saída, devido à ausência de um contrato escrito, acordou com o Réu que a responsabilidade pela suspensão do serviço de água seria do proprietário. No entanto, após deixar o imóvel, o Autor descobriu pendências junto à CAESB do período em que era locatário, conforme comprovado. Em consequência, seu CPF foi protestado e seu nome inscrito no SERASA. O proprietário informou que bastaria o Autor comparecer à CAESB e comprovar a titularidade para transferir os débitos, o que não foi feito.
5. O Autor já alterou a titularidade das contas na CAESB, mas o débito de R$1.873,83 (mil oitocentos e setenta e três reais e oitenta e três centavos) permanece em seu nome. O Autor alega que, devido à negativação e por ser sócio-proprietário de uma empresa, está enfrentando dificuldades. Deste modo, pleiteou a ação em busca dos danos materiais e morais sofridos.
6. Em petição de ID 59248494, alega que em razão de formulação e expansão dos negócios, precisou resolver a questão do débito para obter empréstimos bancários, efetuando o pagamento e regularizando a situação, o que lhe custou R$6.108,26 (seis mil cento e oito reais e vinte e seis centavos).
7. Em primeiro lugar, salienta-se que os débitos originados pelo fornecimento de água representam uma obrigação pessoal e não uma obrigação propter rem, uma vez que não estão ligados à propriedade do bem, mas sim à intenção de receber o serviço. A responsabilidade pelo pagamento correspondente recai unicamente sobre o usuário/beneficiário dos serviços contratado
8. Deste modo, é importante destacar que, em um contrato de locação, com o término da obrigação principal, também se extingue a obrigação acessória relacionada ao pagamento dos serviços de fornecimento de água e energia elétrica. Portanto, não se deve atribuir ao locatário a responsabilidade pelo pagamento desses serviços referentes ao período após o encerramento do contrato. Logo, como o autor comprova que rescindiu o contrato verbal de locação com o réu em 01/03/2018 e que não havia qualquer pendência a respeito de fornecimento de água no imóvel locado, não deve ser responsabilizado pelos débitos que de deram após o encerramento do contrato de locação.
9. Como sabido, os danos materiais não são presumidos, são específicos, claros e devem ser provados. No caso em tela, restou demonstrado, pelo ID 59248662, que o autor pagou para cancelar os protestos no cartório, sendo o valor total pago de R$ 2.330,08 (dois mil trezentos e trinta reais e oito centavos). Ademais, na petição de ID 59248494, o autor comprovou por meio de documentos (ID 59248495 - Pág. 7) que houve parcelamento dos débitos no valor de R$3.701,95 (três mil setecentos e um reais e noventa e cinco centavos), os quais vem sendo cobrados diretamente na conta de água do recorrente.
10. Portanto, conclui-se que o recorrente deve ser ressarcido no valor de R$ 6.032,03 (seis mil e trinta e dois reais e três centavos), sendo este o montante gasto pelo autor para quitar a dívida perante a CAESB e regularizar a situação do protesto em cartório.
11. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o réu a restituir ao autor, o importe de R$ 6.032,03 (seis mil e trinta e dois reais e três centavos) á título de danos materiais, corrigida pelo INPC a partir do desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação.
12. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.